Tribunal: TJDFT
Processo: 0726947-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726947-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ERIKA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA RÉ SOBRE A NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LAD. NATUREZA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que falar em violação ao princípio da ampla defesa, visto que o juiz singular observou todas as regras prevista do artigo 265, § 2o, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, se o advogado não pode comparecer ao ato, deve comunicar ao juízo, apresentando justificativa idônea antes de iniciada a audiência, para que seja adiada. Não o fazendo, não caberá ao juiz nomear defensor provisório ou apenas para o referido ato, o que foi feito. 2. Se a ré realizava tráfico de drogas nas intermediações de hospital incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, visto que é objetiva e dispensa a comprovação dos destinatários. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 33, § 3o, do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, defendendo a fixação do regime inicial semiaberto, diante do montante de pena fixado e da quantidade ínfima de entorpecente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 33, § 3o, do CP e 42 da Lei 11.343/2006, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Apesar de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, os maus antecedentes e a reincidência do paciente justificam a fixação do regime mais gravoso, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal” (AgRg no HC 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021